Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704921-08.2018.8.07.0018 RECORRENTES: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASILIA, BRUNO FABRINO HOFFMANN, GERALDO MOREIRA DE MELO, RAIMUNDA DE SOUZA SILVA, GUSTAVO SCHNEIDER, REGINA HELENA DE MATTOS LONGO, ALDALBERTO CECCHET, VINICIUS SEIGO MIIKE, TAISA DE FREITAS MACHADO, FILIPE FERREIRA SANTOS, FERNANDO VILLELA TOLEDO, MAURICIO DE SOUSA BARROS, CLAUDIA NETTO SAFATLE, RICARDO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO RAMIRO PEREIRA, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, HUGO RICARDO VALIM DE CASTRO, JEFFERSON MOREIRA DANTAS, VALDA FELISBINA CARNEIRO, ALZIRA ORNELAS BALLARIN, DIOGO CARAYANNIS CARDEAL, ESMARAGDO RAMOS LIMA, VIVIANE CORREA DE ALMEIDA, HOSMIDIO JOSE SOARES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NO APELO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXCLUSÃO. LOTES VAZIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMÓVEIS ADQUIRIDOS APÓS LAPSO TEMPORAL. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXAME DOS PLEITOS SUCESSIVO E SIMPLES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUBSIDIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A deliberação da assembleia dos moradores constitui documento suficiente para autorizar o condomínio irregular, como associação de moradores que é, a demandar em juízo na qualidade de representante processual dos associados. Precedentes do STF. Ilegitimidade ativa rejeitada. 2. Mostrando-se as provas contidas nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial não acarreta o cerceamento de defesa. 3. A juntada de novos documentos foi admitida no regime do novo Diploma Processual Civil, nas hipóteses estabelecidas no art. 435, não cabendo seu desentranhamento se ausente qualquer violação à ampla defesa ou ao contraditório. 4. A previsão no instrumento convocatório de edificação como condição para a regularização fundiária fere o princípio da legalidade, pois não foi estabelecida essa restrição nas leis que regem a matéria, mas somente em resolução, norma de hierarquia inferior. 5. A data limite para a aquisição de imóvel pelo procedimento de regularização fundiária encontra-se prevista na Lei no 13.465/2017, de modo que a sua previsão no edital de venda direta não padece de ilegalidade e vincula todos os participantes ao instrumento convocatório. 6. Havendo cumulação sucessiva e simples de pedidos, não há omissão quando o pleito interdependente é rejeitado. 7. Formulado subsidiariamente o pedido indenizatório, o acolhimento da pretensão principal implica a exclusão dele. Além disso, não caracterizada a conduta ilícita, não há de falar em reparação. 8. Ausente a prova da conduta desleal, descabe a condenação à pena por litigância de má-fé. 9. Apelações conhecidas, não provida a dos Autores e parcialmente provida a da Ré. Preliminares Rejeitadas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, §2o, da Lei 9.262/1996, e 9o e 98, ambos da Lei 13.465/2017, sustentando que para a compra direta dos imóveis em litígio não há espaço para exigências que vão além das previstas em lei. Afirmam, assim, ser indevida a restrição para a compra direta referente àqueles lotes cujo contrato de cessão de direitos tenha sido firmado em data posterior a 22/12/2016. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, §2o, da Lei 9.262/1996, e 9o e 98, ambos da Lei 13.465/2017. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012